Tribunal: TJMT
Processo: 0017792-86.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017792-86.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 015.083.671-67 (APELADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), RAONNY ALVES DE SANTANA - CPF: 042.620.021-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRREGULARIDADES NO LOTEAMENTO -

AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – ÁREA EMBARGADA – POSTERIOR PACTUAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) –

RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543/STJ – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO
–
SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da súmula 543 do STJ.

No caso, a vendedora deu causa a rescisão contratual, ante a irregularidade do loteamento demonstrada através da ação civil pública.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da vendedora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELN Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por dano movida por Marcelo de Oliveira Silva, julgou

procedente os pedidos, declarando rescindido o contrato e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a ré restituir os valores desembolsados
, reconhecendo-se o pagamento da integralidade dos valores indicados na inicial visto que comprovada a quitação dos boletos, sem prejuízo do ressarcimento de valores pagos no curso da lide, bem como condenou a empresa requerida a ressarcir os valores adimplidos a título de IPTU. Condenou-a também ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando que
o compromisso assumido no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, que ocorreu na Ação Civil Pública n° 8444-54.2012.811.0055 (Código no 148545), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, não pode ser considerado como reconhecimento de irregularidades no loteamento Ipanema, portanto, não há falar em culpa ou responsabilidade, sendo inviável essa fundamentação para justificar a alegada irregularidade.

Sustenta que o apelado se limitou a relatar a impossibilidade de construir no terreno adquirido e se desincumbiu de comprovar a suposta irregularidade, logo, a mera referência de fatos ocorridos em outro processo não pode ser considerado como prova.

Afirma que durante todo o tempo de tramitação da ACP, o que se tinha eram indícios de irregularidades no loteamento em questão e, posteriormente, com a assinatura do Termo de Conduta, não houve reconhecimento de irregularidades no loteamento. Aduz sobre a inexistência do dever de indenizar, e subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id.149784187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo de Oliveira Silva ajuizou ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por dano moral em desfavor de ELN Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote urbano, contrato no 161, localizado no empreendimento denominado “Residencial Loteamento Ipanema”, contudo, e em decorrência de irregularidades no loteamento o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública no. 8444-54.2012.8.11.0055, tendo sido realizado o termo de ajustamento de conduta - TAC, motivo pelo qual manejo a demanda visando a rescisão do negócio jurídico, com a devolução dos valores pagos, bem como a indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, declarando rescindido o contrato e determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a ré restituir os valores desembolsados
, reconhecendo-se o pagamento da integralidade dos valores indicados na inicial visto que comprovada a quitação dos boletos, sem prejuízo do ressarcimento de valores pagos no curso da lide, bem como condenou a empresa requerida a ressarcir os valores adimplidos a título de IPTU. Condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 149784172).

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante o fato
d
este Tribunal já ter decidido ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes se dá por desistência imotivada do comprador ou se por culpa da vendedora.

Da análise do conjunto probatório produzido durante a marcha processual, restou comprovada a irregularidade no loteamento através da Ação Civil Pública no. 8444-54.2012.
Sendo assim, conforme se verifica das provas trazidas à baila, o TAC assumido pela empresa ré é perfeitamente aplicável ao caso, de modo que a pretensão de decretação da rescisão contratual encontra respaldo jurídico.

Andou bem o douto magistrado ao fundamentar que:

“
No que tange a regularidade do cumprimento do contrato celebrado entre as partes, em que pese o requerido em sua contestação assevere que cumpriu integralmente o contrato, reputo que restou claramente demonstrada nos autos a existência de irregularidades no loteamento IPANEMA a cargo do Loteador ELN Gestão de Negócios Imobiliarios Ltda dos quais decorreram danos ambientais e sociais, conforme reconhecido pelo requerido no termo de ajustamento de conduta indicado a 53 id. 61996796 Cumpre consignar ainda que as declarações e comportamento processual da parte, ainda que em outro feito, é suficiente no presente feito para comprovar a existência de vicio no loteamento objeto do contrato apto a justificar a rescisão contratual, sendo certo que a luz do principio que veda a prática de comportamentos contraditórios “venire contra factum proprium”, não pode a empresa requerida, para fins de se beneficiar com TAC reconhecer em juízo as irregularidades descritas na inicial e que redundaram na imprestabilidade do lote para a construção residencial, durante período considerável, para em seguida em processo onde é requerida alegar que inexiste qualquer irregularidade no loteamento que justificasse a restrição de construção de residência pelo autor.

(...)

Portanto, tendo o requerido, mesmo que em outro feito, confirmado as irregularidades descritas na inicial no Loteamento que impedem que o autor possa de fato usufruir do imóvel adquirido para a construção de sua residência, de rigor o reconhecimento da prestação defeituosa apta a caracterizar seu inadimplemento contratual apto a justificar a pretensão rescisória apresentada pelo autor, o que implica no ressarcimento da integralidade das parcelas pagas até a presente data, bem como o ressarcimento dos valores dispendidos pelo autor a titulo de IPTU, visto que de fato não pode usufruir da posse do imóvel no tempo e forma que foi contratado ante a irregularidade do loteamento, ainda que a mesma tenha sido posteriormente sanada..

Com feito, ainda que o requerido tenha demonstrado ter tomado providências visando a regularização do empreendimento imobiliário é certo que não se mostra possível impor ao adquirente que aguarde por prazo indeterminado a eventual regularização do empreendimento para que possa então promover a construção de sua residência.”
(id. 149784172)

Neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – LOTEAMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CULPA DE TERCEIRO – AFASTADA - VENDA DE LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR PELOS DANOS PRODUZIDOS - DANO MORAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR - VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – - OBRIGAÇÃO DE EMITIR QUITAÇÃO REGULAR – DEVER DO CREDOR - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DE REGINA APARECIDA DA SILVA SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO.

Enunciado de no 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

A prestação de serviço deficitária importa no dever de reparar, atitude abusiva na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte Requerente, atingindo a sua esfera físico-psíquica, passível, assim, de indenizá-la.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O código civil obriga o credor, satisfeito de seu crédito, fornecer ao devedor quitação regular.”
(TJMT, RAC 0014517-32.2018.8.11.0055. 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.11.2022)

Assim, resta incontroversa a responsabilidade da apelante pela pretensão de rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Nesse passo, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê,
verbis
:

“
Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador

- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(negritei e grifei).

Dessa forma, ante a responsabilidade da apelante, ora vendedora pela rescisão contratual, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ocorrer de forma integral, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Embora a recorrente alegue que tomou as providências necessárias para regularizar o loteamento, não se pode afastar o seu dever de indenizar, pois o recorrido não é obrigado a aguardar a demora na regularização do loteamento, tendo sido frustada sua expectativa de realizar a construção de sua moradia.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – ÁREA POSTERIORMENTE EMBARGADA POR DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DO TAC PELO QUAL A REQUERIDA SE COMPROMETEU A REGULARIZAR A ÁREA – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA PELA COMPRADORA – SITUAÇÃO QUE PERDURA HÁ MAIS DE 10 ANOS – PENALIDADES MORATÓRIAS APLICADAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que não seja possível afirmar com total certeza que foi a requerida quem deu causa às irregularidades na área objeto do contrato de promessa de compra e venda, não há dúvidas de que ela, a fornecedora, é responsável perante a consumidora pelos óbices que impedem a autora de usufruir do bem dela adquirido, em especial quando ela sequer cumpriu obrigação assumida em TAC, no sentido de providenciar a regularização da área. 2. Segundo o STJ,
“se a situação exposta ultrapassar o mero dissabor, com peculiaridades analisadas pelo Tribunal de origem, no sentido de que o atraso na entrega do imóvel adquirido foi por longo período, é possível a condenação em danos morais”
(AgInt no REsp n. 1.924.062/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022). 3. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).”
(TJMT, RAC 0007281-92.2019.8.11.0055, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.06.2022).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da demora na entrega do bem.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

A indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023